Tribunal: STF
Processo: RE 179502
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-31
Data de publicação: 1995-05-31

Ementa:
EMENTA: - Condição de elegibilidade. Cassação de diploma de
candidato eleito vereador, porque fora ele condenado, com trânsito em
julgado,  por crime  eleitoral  contra a  honra,  estando em  curso a
suspensão  condicional da pena.  Interpretação do  artigo 15, III, da
Constituição Federal.
          -  Em face do  disposto no artigo  15, III, da Constituição
Federal,  a suspensão dos direitos  políticos se dá ainda quando, com
referência  ao condenado por sentença criminal transitada em julgado,
esteja em curso o período da suspensão condicional da pena.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.